Tribunal: STF
Processo: RMS 40765
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Recurso Ordinário em mandado de segurança interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ. 

Com relação ao feito de origem, a recorrente afirma que, contra decisão que inadmitiu Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, “foram opostos Embargos de Declaração (sequencial 50006) pela Defensoria Pública, ‘para eliminar a contradição ora apontada e aclarar a decisão embargada para anotar o fundamento legal correto da negativa de seguimento do Recurso Especial”na parte dispositiva do julgado’, os quais restaram rejeitados”.

Narra que, em seguida, interpôs recurso de Agravo em Recurso Especial, o qual não fora conhecido por meio de decisão monocrática fundada na aplicação da Súmula nº 284 do STF, a qual foi impugnada por meio da interposição de Agravo Interno.

Em sequência, conta que “o E. Ministro Relator GURGEL DE FARIA, monocraticamente, RECONSIDEROU a decisão agravada de f. 648-649 (eSTJ) e NÃO CONHECEU do Agravo em Recurso Especial, por intempestividade”. Referida intempestividade teve como fundamento o fato de que “os aclaratórios opostos não tiveram o condão de interromper o prazo para a apresentação do recurso cabível”.

Contra a referida decisão, a Defensoria Pública narra ter interposto recurso de Agravo Interno, que restou desprovido por meio do acórdão que é o ato apontado como coator no writ em análise e que conta com a seguinte ementa: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 
1. De acordo com o recente entendimento da Corte Especial do STJ, “os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado” (AgInt nos EAREsp n. 1.636.360/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021). 
2. Hipótese em que o agravo, manejado contra decisão de inadmissão do recurso especial devidamente fundamentada, somente foi interposto após a publicação do julgado que rejeitou os embargos de declaração, os quais, nesse contexto, não têm o condão de interromper o prazo para apresentação do recurso especial. 
3. Agravo interno desprovido.” (eDOC nº 7).

Sustentou, na inicial, que “a hipótese dos Embargos de Declaração na origem foi exatamente para SANAR CONTRADIÇÃO, inclusive, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, isto é, com o nítido propósito de esclarecer qual era o recurso cabível contra a decisão a qual não se sabia se negava seguimento ou inadmitia o RESp”. 

Alegou que “o que cumpre, na hipótese, é encaixar o caso em tela na exceção admitida por esta CORTE SUPERIOR, em ordem a concluir que os embargos interromperam sim o prazo recursal do próximo recurso”.

Ao final, pediu “[a] CONCESSÃO DA SEGURANÇA para cassar o acórdão da Primeira Turma do STJ nos autos Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2744860/MS e determinar o prosseguimento do Agravo em RESp, como se entender de direito, superado o argumento da intempestividade”.

Distribuído o feito à relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi, foi proferida decisão monocrática por meio da qual se indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança com base no fundamento de que “o alegado direito líquido e certo, na hipótese, traduz-se, na verdade, em mero inconformismo com o teor do julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 2.744.860/MS, realizado pela Primeira Turma” (eDOC nº 11).

Contra referida decisão monocrática foi interposto recurso de Agravo Interno, o qual fora desprovido em acórdão assim ementado (eDOC nº 37):

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu o recurso especial não interromperam o prazo para interposição do respectivo agravo. 2. Em regra, não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros. Precedentes. 3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou o entendimento de que "a oposição de embargos de declaração a decisão que negou seguimento a recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça somente nos casos em que proferida de forma tão genérica que não permita a interposição de agravo" (AgInt nos EAREsp n. 940.673/SP, Corte Especial, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025). 4. Hipótese em que não se verifica qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado, a configurar o apontado direito líquido e certo do impetrante. 5. Agravo interno não provido.

Contra o referido acórdão, foi interposto o presente Recurso Ordinário.

Intimada, a União apresentou contrarrazões acostadas aos autos no eDOC nº 63.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não deve ser provido.

O mandado de segurança foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão judicial que não conheceu do agravo em recurso especial nº 2.744.860-MS, por ser manifestamente intempestivo. Transcrevo trechos do ato apontado como coator:

“No caso, observa-se o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul inadmitiu o apelo nobre, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC/2015, por entender que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 desta Corte, aplicação à hipótese o óbice da Súmula 83 do STJ (...).
Com se vê, a Corte local apresentou fundamentação clara e específica ao proferir o juízo de prelibação negativo, condizente com a parte dispositiva (art. 1.030, V, do CPC/15), motivo por que não se justifica a oposição dos aclaratórios contra essa decisão. 
Nessa quadra, forçoso convir que os aclaratórios opostos não tiveram o condão de interromper o prazo para a apresentação do agravo em recurso especial. 
Conforme registrado no decisum ora agravado, a Defensoria Pública foi intimada da decisão de inadmissibilidade do recurso especial em 30/01/2024 (e-STJ fls. 417 e 422), de modo que se mostra intempestivo o agravo interposto somente no dia 20 de junho 2024 (e- STJ fls. 460 e 476).” (eDOC nº 8) 

Apreciando a matéria, a Eminente Ministra Nancy Andrighi, relatora do writ no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a petição inicial porque a decisão judicial impetrada, “ainda que contrária aos anseios da impetrante, não apresenta qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a impetração de mandado de segurança, sobretudo porque reflete o entendimento da Corte Especial sobre o tema”. Referida decisão monocrática foi confirmada, no julgamento de agravo interno, pela Corte Especial. Colho da fundamentação do acórdão recorrido:

“A suposta ilegalidade imputada a Primeira Turma consubstancia-se no ato de decidir que os embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA não interromperam o prazo para a interposição do respectivo agravo, afirmando a impetrante que "o caso em tela amolda-se à exceção admitida por esta Corte Superior" (e-STJ fl. 10) no julgamento do AgInt nos EAREsp 1.653.277/RJ (Corte Especial, DJe de 3/5/2022).
Da análise dos autos, observa-se que, no voto condutor do acórdão, o e. Relator se manifestou de forma fundamentada quanto à intempestividade do agravo em recurso especial 
(...)
Com efeito, a Corte Especial, recentemente, reafirmou o entendimento de que "a oposição de embargos de declaração a decisão que negou seguimento a recurso especial interrompe o prazo par a a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça somente nos casos em que proferida de forma tão genérica que não permita a interposição de agravo" (AgInt nos EAREsp n. 940.673/SP, Corte Especial, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025), o que, como se pode ver, não se verifica no particular. 
Por sinal, consoante registrou a Primeira Turma, os fundamentos da decisão exarada pelo TJ/MS não deixam dúvida de que o recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA foi inadmitido, com base na Súmula 83/STJ, porque o acórdão impugnado "está amparado não apenas por entendimento jurisprudencial já firmado, como pela interpretação conferida à tese fixada no Tema 1.076 do STJ" (e-STJ fls. 493-494). 
Logo, a conclusão da Primeira Turma, ainda que contrária aos anseios da impetrante, não apresenta qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a impetração de mandado de segurança, sobretudo porque reflete o entendimento da Corte Especial sobre o tema. 
Diante disso, o alegado direito líquido e certo, na hipótese, traduz-se, na verdade, em mero inconformismo com o teor do julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 2.744.860/MS, realizado pela Primeira Turma. 
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (eDOC nº 37)

De início, destaco que os fundamentos do ato impugnado no Mandado de Segurança e do acórdão recorrido estão em consonância com a orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão de inadmissão de recurso de natureza extraordinária não suspende nem interrompe o prazo recursal, tendo em vista seu manifesto descabimento. Nesse sentido, cito ementas de arestos exemplificativos:

EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082  DIVULG 26-04-2018  PUBLIC 27-04-2018)

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Agravo interposto fora do prazo legal. Embargos de declaração manifestamente incabíveis. Não interrupção do prazo. Precedentes. I. Caso em exame 1 . Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu dos embargos de declaração. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo . III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 5. A oposição de embargos de declaração em face da decisão que inadmite o recurso extraordinário na origem não suspende nem interrompe o prazo recursal. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7 . Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1517366 MG, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONSIDERADO INCABÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO . NÃO CONHECIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES . RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - ARE: 1411998 SP, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023)

Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em harmonia com  a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia ou abuso de poder no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões judiciais, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Ausência de teratologia. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido.”
(RMS 39516 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024 - grifei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RMS 38814 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL.IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III -O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifos acrescidos)

Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

O exame detido dos autos não revela qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança,  razão pela qual é incabível o writ para a reforma de decisão judicial contrária aos interesses da impetrante, tal como consignado no aresto recorrido.

Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente